Tribunal: STF
Processo: RE 92996
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-12-05
Data de publicação: 1980-12-05

Ementa:
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. BASE DE CALCULO. ALIQUOTA "AD VALOREM".
DECRETO-LEI 37/66 ART-6. (EXEGESE). - EM PRINCÍPIO, A AUTORIDADE
FAZENDARIA PODE ESTABELECER VALORES DIVERSOS DAQUELES CONSTANTES DA
FATURA, A TÍTULO DE PREÇO NORMAL, MAS COM APOIO EM CRITÉRIOS
OBJETIVOS E GERAIS OU PROCEDIMENTOS REGULARES, E NÃO EM ELEMENTOS
PROPRIOS, DE VALOR ALEATORIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.